Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701855-69.2020.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO Em que pese o Amicus Curiae, como modalidade de intervenção de terceiros, seja vedado pela Lei 9.099/95 que, em seu art. 10, não admite qualquer forma de intervenção de terceiros nem de assistência, o preceito deve ser mitigado, a fim de possibilitar participação mais ampla, com o esclarecimento de questões de relevante interesse social e que exijam conhecimento especializado. Assim, presente a representatividade adequada, considerando que a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) é capaz de representar, de forma adequada, o interesse que busca ver protegido no processo, defiro o pedido para que ingresse no processo como amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC. Anote-se. Int. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora